Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III e § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO DA PESSOA JURÍDICA APELANTE E SUCESSORA DOS DIREITOS DE CRÉDITO DAQUELA QUE AJUIZOU A AÇÃO. PEDIDO DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA NÃO EFETIVADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE DECISÃO PELA QUAL INDEFERIDO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E DETERMINADA A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO REALIZADA EM NOME DO ADVOGADO DA CREDORA ORIGINÁRIA. INVALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme dicção do artigo 485, inciso III e § 1o do Código de Processo Civil, "2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado, por publicação" (TJDFT, Acórdão 1328474, 07237943920208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Verificado equívoco na intimação do advogado da parte, o reconhecimento da nulidade é medida que se impõe com a consequente cassação da r. sentença, porquanto ausente abandono proposital da demanda.
3. Recurso conhecido e provido.